Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-86.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL SEM APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE JUSFIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS. PERSISTÊNCIA DA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC.
2. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete.
3. Verificada a apresentação da emenda à inicial dentro do prazo legal, contudo, sem a juntada de documentos imprescindíveis para o julgamento da lide.
4. Tendo em vista a alegação de que existem dívidas devidas pelo autor, decorrentes da efetiva contratação de outros empréstimos consignados, cumpriria ao demandante a demonstração do interesse processual, por meio da apresentação do histórico de todos os contratos firmados entre as partes.
5. Após a emenda à inicial, persistiu a injustificada inobservância dos arts. 17 e 19, I, do CPC, o que atrai o indeferimento da petição inicial, na forma do parágrafo único do art. 321 c/c 330, IV, ambos do CPC.
6. Apelação conhecida e desprovida.